Tribunal: STF
Processo: Rcl 73889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Uaua/BA, contra o Juízo da Vara Única da Comarca de Uaua, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 485/AP.  



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    [...] ajuizar RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Com Pedido Liminar Em face do EXMO SR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE UAUA BAHIA que tem determinado bloqueios sucessivos nas contas públicas do município, em razão de ações cíveis, afrontando por consequência acordão proferido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 485, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos:



    [...]



    O reclamante tem sido alvo de sucessivos bloqueios mensais em suas contas públicas oriundas de processos trabalhistas que tramitam na Justiça Estadual em razão do regime estatutário dos servidores.



    Os bloqueios afetaram a vida econômica do município que está a sofrer os impactos dos aludidos bloqueios.



    A situação econômica, financeira e social do reclamante é precária. A carência de recurso próprio é real, por conta da crise econômica que assola o país, e a seguirem os bloqueios o municípios [sic] certamente a máquina administrativa não resistirá.



    A verba do FPM não tem sido suficiente para despesas ordinárias. Não atende à ao interesse público primário e a permanência dos bloqueios prejudicara a população, com o bloqueio mensal de parte significativa do FPM, visto que faltará recursos para despesas e serviços básicos.



    Tal medida impede a realização/mantença de serviços essenciais e a execução de políticas públicas indispensáveis. A medida, sem ressaibo de dúvidas, malfere os princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e a ideia de segurança orçamentária.



    [...]



    a) a concessão de medida liminar com urgência, com fulcro no art. 989, II, do CPC, para determinar a imediata suspensão do bloqueio de valores das contas públicas da prefeitura municipal de uauá em razão de dívidas trabalhistas; a devolução à conta bancária do município em que estavam depositados determinar que a Vara Cível da Comarca de Uaua Bahia se abstenha de determinar bloqueios dessa natureza, até a realização de audiência de conciliação e pactuação da dívida.



    [...]



    d) ao final, a procedência da presente reclamação constitucional para determinar a suspensão dos bloqueios com designação de nova audiência de conciliação a fim de que as partes formulem acordo razoável para pagamento do débito sem sacrificar o interesse público e impedir que serviços públicos essenciais sofram solução de continuidade (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).   



    A reclamação é inadmissível, como será explicitado.  



    O reclamante formula pedido genérico incompatível com a natureza subjetiva da reclamação.  



    Caso existam decisões do juízo reclamado que afrontem o paradigma invocado, o reclamante deve ajuizar reclamação específica para cada caso concreto, apontando os processos em que elas foram proferidas, com a juntada das cópias correspondentes.



    Não cabe em reclamação, portando, o acolhimento do pedido genérico realizado pelo reclamante.  



    Conforme disciplina o art. 330, I, do CPC, a petição inicial será indeferida quando for inepta:  



    Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    [...].



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    [...]



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;



    [...] (grifei).  



    Nesse sentido, registro as considerações de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:  



    O indeferimento da petição inicial efetivamente ocorrerá, nos termos em que dispõe o art. 330, nas seguintes hipóteses:



    a) Quando a inicial for inepta. Inepta é uma petição inicial incompreensível, ininteligível, que não permite ao réu defender-se e (ou) da qual é impossível extraírem-se os limites em que a jurisdição deverá atuar. O conceito de inépcia está, de um modo ou de outro, relacionado com o pedido, que é o elemento nuclear da petição inicial. Sua falta, sua deficiência intrínseca ou sua incongruência extrínseca afetam a própria essência dessa peça processual (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória). vol. II. São Paulo: Thomson Reuters, 17. ed. rev. atual., ampl. 2018. pp. 109-10).  



    Nesse sentido: Rcl 70.588/SP, da minha relatoria, DJe 19/8/2024.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator